Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS ALUGUERES. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O art. 58, V, da Lei n.o 8.245/91, estabelece que, em regra, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas nas ações de despejo terão efeito meramente devolutivo. Depois, para se requerer o efeito suspensivo, o recorrente deve formular o pedido em peça apartada, com a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme inteligência do art. 1.012, §§ 3.o e 4.o, do CPC, aplicável à hipótese por força do art. 79 da Lei do Inquilinato.
2. O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido diante da existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.
3. A Lei n.o 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato" (art. 23, I), podendo a sua inobservância implicar no desfazimento do contrato de locação (art. 9, III).
4. Demonstrado o inadimplemento dos alugueres e dos demais encargos contratuais, cabível a rescisão do contrato de locação, com a imposição do despejo c/c a condenação ao pagamento do débito, nos termos do art. 9.o, inc. III, da Lei de Inquilinato, cabendo, no entanto, a compensação dos valores pagos no curso do processo.
5. O pedido de redução do valor dos alugueres, com fulcro na Teoria da Imprevisão, não foi deduzido na origem, o que inviabiliza a sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Recurso conhecido e não provido.